Tribunal: TJMT
Processo: 1002302-90.2020.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002302-90.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DIEGO COSTA DOS SANTOS - CPF: 018.585.731-06 (EMBARGADO), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), GEOFRE SARAIVA NETO - CPF: 012.319.783-09 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (EMBARGANTE), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (EMBARGADO), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), DIEGO COSTA DOS SANTOS - CPF: 018.585.731-06 (EMBARGANTE), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO EM APELAÇÃO CÍVEL – PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 98 DO STJ - VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Ausente qualquer omissão no acordão, não há falar, no caso, na presença de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

II - Mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei consignado no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal. De outro lado, o prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC.

III – Segundo a Súmula 98 do STJ os embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório, não sendo cabível a fixação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA em face de acórdão proferido em recurso de apelação cível n. 1002302-90.2020.8.11.0037 onde litiga com DIEGO COSTA DOS SANTOS.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 220501671 o colegiado, à unanimidade, negou provimento de ambos os recursos, mantendo incólume a sentença atacada, inclusive determinando a majoração dos honorários advocatícios.

Em apertada síntese, requer o embargante, em suas razões sob ID. 222002690, o prequestionamento do artigo 85, do Código de Processo Civil; artigo 884 do Código Civil; artigo 32-A, inciso I, e §1o, II, da Lei 13.786/18; artigo 34 da Lei 6.766/79.

Contrarrazões de id. 223588179.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA em face de acórdão proferido em recurso de apelação cível n. 1002302-90.2020.8.11.0037 onde litiga com DIEGO COSTA DOS SANTOS.

Prolatado o acórdão o colegiado, à unanimidade, negou provimento de ambos os recursos, mantendo incólume a sentença atacada, inclusive determinando a majoração dos honorários advocatícios.

O embargante requer o prequestionamento do artigo 85, do Código de Processo Civil; artigo 884 do Código Civil; artigo 32-A, inciso I, e §1o, II, da Lei 13.786/18; artigo 34 da Lei 6.766/79.

Importante destacar que todos os argumentos foram analisados pelo juízo a quo, assim, não há que se falar em omissão no presente caso.

Desta forma, o presente recurso se trata, em verdade, de mera insatisfação do embargante com o deslinde dado ao processo, de modo que os argumentos lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Verifica-se, portanto, que o manuseio do presente recurso tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, entretanto é vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida pelo embargante.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão. De outro lado, importante destacar que o prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC.

Essa é a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPOSITIVO DE LEI TIDO COMO VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O "prequestionamento implícito consiste no debate de matérias atinentes à lei federal sem que haja citação expressa dos dispositivos objeto de interpretação. O prequestionamento ficto, por sua vez, depende da oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC" (AgInt no REsp n. 1.930.287/AM, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). (....)

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.910.190/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Ademais, aplicável ao presente caso a Súmula 98 do STJ ao estabelecer que os embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório, não sendo cabível a fixação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024